Tribunal: TJPA
Processo: 0813250-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813250-46.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA IOLENE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Iolene da Silva contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida pelo Município de Belém, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, apesar de a agravante gozar de benefício de gratuidade de justiça deferido anteriormente, sem revogação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tendo a parte o benefício da gratuidade de justiça, é possível a exigibilidade imediata do pagamento de honorários e custas processuais, ou se esta deve ser suspensa até eventual mudança nas condições financeiras da beneficiária.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça não impede a condenação da parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas determina que a exigibilidade desses valores fique suspensa até prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a parte que litiga sob a justiça gratuita pode ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto permanecer o estado de hipossuficiência econômica (REsp 1651423/RS).

Em caso de manutenção do estado financeiro que justificou a concessão da gratuidade, a cobrança de tais encargos permanece suspensa, extinguindo-se após cinco anos sem modificação na condição financeira da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários e custas processuais à parte beneficiária de gratuidade de justiça terá exigibilidade suspensa enquanto mantido o estado de hipossuficiência, extinguindo-se se não houver comprovação de alteração econômica em até cinco anos.

Os Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1651423/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.03.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID23090370 que declarou extinta a execução fiscal movida pelo Município de Belém nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do CPC e condenou a executada ao pagamento de honorários e custas processuais.

Inconformada a executada apela arguindo essencialmente que nos termos de decisão interlocutória anterior a sentença lhe fora deferido o benefício da gratuidade processual; que está representada pela Defensoria Pública não possui condições de arcar com tal ônus.

Afirma que a gratuidade processual não foi revogada portanto, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios e de custas processuais, deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, atual art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Pede a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e dar provimento a apelação.

Há dois fatos bem evidenciados aqui: 1- a executada de fato goza do benefício da gratuidade, deferido pelo juízo quando do julgamento da exceção de pré-executividade no ID23090360 que, inclusive, transitou em julgado; 2- em momento algum esse benefício foi revogado, nem mesmo na própria sentença apelada.

Daí decorre a inafastável conclusão que o deferimento da justiça gratuita em verdade não impede a condenação da parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo esse consectários da condenação DEVEM ter suspensa a exigibilidade do débito até prova da alteração financeira do beneficiário, o que não se verifica neste caso, posto que a apelante/executa mantém o mesmo status financeiro que ostentava quando lhe foi concedido o benefício.

A esse respeito, confira-se decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O beneficiário de justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais, entretanto, terão sua exigibilidade suspensa enquanto não alterado o estado de hipossuficiência.

2. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp 1651423/RS - RECURSO ESPECIAL 2017/0021381-4, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 16/03/2017).

Assim exposto, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e assegurar que a condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente possam ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/12/2024